Tribunal: TJDFT
Processo: 0721309-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO OFF LABEL. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO IMEDIATA.
É obrigatória a cobertura do Plano de Saúde em caso de atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou a higidez física do paciente.
Havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, ainda que se trate de medicamento experimental.
Considerando que o medicamento recomendado pelo médico da segurada possui caráter emergencial, e não eletivo, a autorização do plano de saúde deve ser imediata.